Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000900-85.2020.8.11.0000
Recorrentes: Marcos Wurzius e Camponesa Agropecuária Ltda.
Recorrido: Banco Sistema S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Marcos Wurzius e Camponesa Agropecuária Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 106400994):
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA – PEDIDO ANTERIOR DO EXEQUENTE DE DESISTÊNCIA EM FACE DE UM DOS EXECUTADOS – HOMOLOGAÇÃO REALIZADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ao homologar a desistência da ação de execução em relação a um dos executados, o juiz profere decisão terminativa, havendo, portanto, a formação de coisa julgada formal e, portanto, imutabilidade dentro do processo”. (N.U 1000900-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 119617467.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto pelo Banco Sistema S.A., em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial, determinou a retificação do polo passivo, para fazer constar as pessoas físicas de Ademar Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius e Marcos Wurzius, bem como as pessoas jurídicas de Camponesa Agropecuária Ltda. e Laranjal Agropastoril Ltda.
A câmara julgadora deu provimento ao recurso para excluir Marcos Wurzius do polo passivo da demanda, diante da decisão de homologação de desistência em face do executado. (id 106400994 - Pág. 5)
Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Apontam contrariedade ao artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, “por ser incabível a desistência da ação quando a tutela jurisdicional já foi prestada à parte que formalizou o pedido de desistência”.
Suscitam afronta aos artigos 276, 282 e 775, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que “inexiste preclusão para a correção do erro da homologação da desistência”.
Recurso tempestivo (id 122799464) e preparado (id 122754999).
Contrarrazões no id 126042690.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar que “ao tempo da decisão que homologou a desistência da execução em face de Marcos Wurzius (id 31218487) em 26/11/2018, a competência para decidir a respeito da possibilidade de desistência da Execução em face do aludido devedor era exclusiva do Ministro Raul Araújo, perante a 4a Turma do STJ”.
Afirma que o “Recurso Especial 1.732.365/MT possui como partes os mesmos litigantes deste recurso, isto é, são partes naquele recurso: Camponesa Agropecuária, Marcos Wurzius e Banco Sistema S.A. Ainda, o citado recurso especial, bem como este agora proposto, igualmente, são derivados da mesma ação de origem”.
Aduz que “o recurso 1.732.365/MT, em trâmite perante essa Egrégia Corte de Justiça, demanda aspectos de direito material acerca da exigibilidade do crédito pelo Banco Sistema em face de Marcos Wurzius, é nesse procedimento que o Recorrente pretende demonstrar que os valores exigidos pelo Banco Sistema são muito superiores ao que é efetivamente exigido nos autos da ação de execução originária”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre o fato de a competência para decidir a respeito da possibilidade de desistência da Execução ser da 4a Turma do STJ, a qual foi devidamente suscitada nos embargos de declaração.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça